Tribunal: STF
Processo: RE 1375145
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO E DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170 ASSEVERADOS NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Comando da decisão de 19/7/2016 que fez coisa julgada: ‘Nos cálculos, a partir de 30/06/2009, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’. 



    Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462). 



    Mantidos, portanto, os índices determinados na decisão. 



    Agravo interno desprovido.” (e-doc. 12).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37, caput, e 102, § 2º, da Constituição da República (CRFB). Aduz buscar a aplicação do índice de correção correto, tendo em vista a eficácia vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348/DF e do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810). Aponta não ser aplicável o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 733, por ser a correção monetária questão de ordem pública, bem como afirma não ter ocorrido a preclusão, tendo em vista a cláusula rebus sic stantibus e a “superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E (e-doc. 17).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 20).



    5. Em 30/12/2023, determinei a devolução dos autos à origem para a observância ao que decidido no julgamento do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 67).



    6. O Colegiado de origem, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos em pronunciamento assim resumido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. 



    3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, por terem os exequentes concordado com os cálculos, elaborados com fundamento na própria petição inicial. 



    4. Descabe a expedição de requisitório complementar se preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão dos exequentes caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. 



    5. Em rejulgamento, mantido o Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração. Maioria.” (e-doc. 70, p. 37; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao exame do agravo interno no agravo de instrumento:



    “Trata-se de execução não embargada pelo Distrito Federal (ID 11218124). Os cálculos da execução (ID 11218146, pág. 5) foram realizados de acordo com a decisão ID 11218126, preclusa, determinando que, ‘nos cálculos, a partir de 30/06/2009, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’. 



    Além disso, o próprio exequente, pela petição ID 11218138, concordou com os cálculos, daí que a decisão impugnada baseou-se na preclusão. 



    (...)



    A impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada. 



    A posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário ou diferente. Uma coisa é a eficácia abstrata da declaração de inconstitucionalidade, e outra é a pretensa aptidão para desconstituir uma situação protegida pela coisa julgada, regra que materializa o princípio da segurança jurídica. 



    Incide, no caso, a orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE nº 730.462, na sistemática da repercussão geral, da relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015.



    (...)



    Não incide a invocada cláusula rebus sic stantibus, pois, no caso, não estão presentes os pressupostos para sua aplicação, quais sejam, relação de trato sucessivo e cláusula implícita de obrigatoriedade do cumprimento de contrato que pressupõe inalterabilidade da situação de fato. Mais. Não pode ser classificada como acontecimento extraordinário e imprevisível, suporte fático da referida cláusula, a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade dos índices oficiais da poupança (TR), pois esta decorreu de longa tramitação do RE 870.947/SE e das ADIs 4357 e 4425. 



    A aplicação do índice oficial da poupança (TR) obedeceu justamente o Tema 491 do STJ invocado pelo agravante, cuja orientação é a de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei nº 11.960/09 seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. 



    Transitada em julgado a decisão, não pode ser modificada, por expressa vedação constitucional e legal. Nesse quadro, não cabe rediscutir questões já decididas, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil. Operou-se a preclusão. 



    O acolhimento da pretensão do agravante violaria a coisa julgada (arts. 5º, XXXVI, da CRFB/88, 502 e 503, ambos do CPC) e, ao contrário do que alega, a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo STF (art. 102, § 2º, da CF), pois deferir aplicação de novo índice de correção monetária diverso daquele fixado no momento processual próprio iria justamente de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, em especial a do Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE 730.462):



    (...)



    Também não encontra amparo a alegação de que os juros e a correção monetária configuram, no caso, relação jurídica de trato continuado, que estaria abrangida pela exceção do inciso I do art. 505 do CPC. 



    A finalidade da correção monetária é manter o valor real da moeda, resguardando-a dos efeitos da inflação. Não atine à relação jurídica entre as partes, sendo simples acessório da obrigação principal. 



    O inciso I do art. 505 do CPC refere-se à pretensão principal do autor e, no caso, trata-se de execução de quantia certa, que restou devidamente certificada no título executivo, débito de pagamento único, que, por óbvio, não configura relação jurídica de trato sucessivo ou continuado. 



    Daí que incide, na verdade, o caput do art. 505 do CPC, que determina que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’. 



    Portanto, no caso, por força da coisa julgada que se formou na decisão e da preclusão, mantém-se a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR).



     Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão impugnada.” (e-doc. 12, p. 3-6; grifos nossos).



    8. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo quanto à existência de preclusão, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p.  22/10/2024; grifos acrescidos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator